Tribunal: STF
Processo: HC 213391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2022, por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e Igor Pinheiro Coutinho, advogados, em benefício de Andrio de Souza Medeiros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.431/RO, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal de Rondônia (Ação Penal n. 1003975-37.2018.4.01.4100), em 20.9.2019, às penas de vinte e dois anos, um mês e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quinhentos e dezesseis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 (duas vezes) e 35 c/c os incs. I e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional e interestadual de entorpecente), na forma do art. 69 do Código Penal.



    3. Contra a sentença condenatória a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pendente de julgamento.



    4. Sustentando excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 702.431/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.10.2021, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, por considerá-la reiteração do Habeas Corpus n. 643.711/RO, impetrado naquele Tribunal Superior.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ILEGALIDADE AFASTADA NO CASO CONCRETO NA IMPETRAÇÃO CONEXA. 



    1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. No caso em análise, não constatada nenhuma ilegalidade, tem-se que o habeas corpus não passa de mera reiteração dos pedidos constantes do HC 643711/RO.



    3. Agravo improvido” (e-doc. 3). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o paciente sofre gravíssimo constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso apelatório, pois até a presente data, os autos não foram apreciados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como, sequer há previsão do trânsito em julgado da ação penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o paciente já apresentou as razões recursais tudo com o objetivo de imprimir maior celeridade no processamento da ação penal e julgamento do recurso de apelação do paciente, entretanto observa-se que o recurso tem trâmite retardado injustificadamente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Salientam “que o paciente foi preso preventivamente em novembro de 2018, isto é, mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses amargurando as agruras do cárcere sem um título judicial transitado em julgado de forma definitiva. Nítida a delonga excessiva na duração razoável do processo, com sentença repressora prolatada há mais de 1 (um) ano e 11 meses, porém, ainda sem previsão de julgamento do recurso apelatório pela autoridade coatora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o recurso apelatório do paciente foi recebido pela autoridade coatora (TRF 1) há quase 2 anos, tudo conforme Termo de Recebimento, Autuação e Distribuição em anexo. Ressalta-se ainda que visando dar maior celeridade ao feito as razões recursais e contrarrazões já foram ofertadas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o Estado-Juiz extrapolou os LIMITES DA RAZOABILIDADE na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram 23 MESES desde a que o processo foi remetido ao Tribunal Regional da 1ª Região” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau”, em pretensa contrariedade ao entendimento fixado por este Supremo Tribunal (fl. 13, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência, Ministro Relator, a imediata CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que: 



    a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal, inicialmente em decorrência do excesso de prazo no processamento do recurso apelatório que não tem sequer previsão de julgamento, tornando a prisão preventiva nítido caráter antecipador de pena. (...) 



    e) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento, providência que produzirá, com certeza a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fls. 18-19, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 702.431/RO, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



    8. Ao proferir o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 702.431/RO, por ser repetição do Habeas Corpus n. 643.711/RO, já apreciado pelo Tribunal Superior:



    “A defesa reitera as razões contidas no writ, a respeito do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, requerendo a revogação da prisão preventiva, estando a decisão agravada assim fundamentada (fls. 278-279): 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de excesso de prazo para julgamento da Apelação Criminal no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta a defesa, excesso de prazo na duração razoável do processo, bem como para o julgamento da apelação interposta perante o Tribunal de origem, extrapolando o tempo de prisão preventiva, o que configura ilegal antecipação de pena. 



    Alega, ainda, que o feito encontra-se concluso para julgamento há mais de 1 ano e 11 meses. 



    Liminarmente, pugna pela concessão da ordem, com a revogação da custódia e o deferimento do direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade. 



    Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que o presente writ é mera reiteração dos pedidos contidos no conexo HC n. 643711-RO (2021/0034729-5). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Em consulta ao sistema processual eletrônico deste Superior Tribunal, verifica-se que o presente writ é mera reiteração dos pedidos contidos no conexo HC n. 643711-RO (2021/0034729-5). 



    Dessarte, nada há a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pelo que nego provimento ao agravo regimental” (fl. 2, e-doc.4).



    9. O decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    “HABEAS CORPUS (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC n. 80.623-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.4.2001).



    10. Em 2.9.2021, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 206.008/RO, também ajuizado pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 643.711/RO, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da custódia cautelar do paciente, pela alegada demora para o julgamento do apelo defensivo.



    Na ocasião, considerei justificado o prolongado período da prisão, pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo esse exame à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei. Apontei também a atuação da defesa do paciente para a delonga na tramitação do recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.



    Apesar de negar seguimento ao Habeas Corpus n. 206.008/RO, recomendei ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100, especialmente com o julgamento do mérito do recurso. 



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 1º.10.2021 a 8.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    11. Ressalte-se que a presente ação também está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual desídia do Tribunal Regional Federal da Primeira Região na tramitação do recurso de apelação interposto na espécie.



    Os impetrantes juntaram aos autos apenas a sentença condenatória, a petição de interposição do recurso de apelação e o acórdão impugnado. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora